Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710433-35.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WARLER BARBOSA PATROCINIO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O BANCO J. SAFRA S.A. (réu/apelado) instruiu o feito com procuração outorgada em 28.2.2023, cuja validade, de 1 (um) ano, já se expirou (ID 62301832 – Págs. 1 e 6). Destaque-se que consta da procuração o seguinte: “o presente mandato terá validade de 1 (um) ano contado desta data, podendo, porém, os outorgados promoverem todos os atos e procedimentos necessários à finalização dos processos iniciados até esta data” (ID 62301832 – Pág. 6), no caso, até 28.2.2023 (ID 62301818 – Pág. 1 - grifei). Ocorre que, no caso, WARLER BARBOSA PATROCÍNIO (autor/apelante) ajuizou a ação revisional de contrato em 27.7.2023 (ID 62301818), data posterior ao marco temporal definido na mencionada procuração. Desse modo, ante a irregularidade na representação processual, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para que seja sanado referido vício, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas (ID 62301965), conforme inciso II do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora